Tribunal: TCU
Processo: 007.274/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: 9.1. negar o registro do ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Maria Aparecida dos Santos de Medeiros, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas c/c o art. 7o inciso III da Resolução-TCU 353/2023 com a redação que lhe foi dada pelo art. 1o da Resolução-TCU 377/2025; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência desta deliberação, com base no Enunciado 106 da Súmula; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. dê ciência à interessada do inteiro teor deste Acórdão, alertando-a no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação, e envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que teve ciência desta deliberação; 9.3.3. retifique, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, o percentual de anuênios, desprezando-se o tempo de serviço prestado ao ente estadual, irregularmente considerado na fixação do valor dessa gratificação; 9.3.4. verifique para a Sr.a Maria Aparecida dos Santos de Medeiros, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança 2003.00.2.008895-7, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232, e, após essa providência, aplique, para a parcela decorrente da incorporação de "quintos/décimos" pelo exercício da função comissionada após 8/4/1998, no valor integral de R$ 1.485,14, a depender da análise dos documentos porventura existentes e não anexados ao ato, a modulação de efeitos prevista no RE 638.115 e, em caso positivo, por se tratar de condição resolutiva, emita novo ato munido dos elementos probatórios para oportuna deliberação e registro; 9.3.5. caso se averigue o contrário, o resíduo apurado após a parcial absorção da parcela de "quintos/décimos" pelo reajuste de fevereiro/2023 no valor de R$ 754,21, deverá ser absorvido por quaisquer reajustes ulteriores, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, alterada pelo parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023; 9.3.6. com fundamento nos arts. 262, caput e § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa 78/2018, emita, no prazo de 30 dias, novo ato de aposentadoria da interessada, escoimado das irregularidades ora apontadas, para oportuna deliberação desta Corte de Contas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; 9.5. determinar à AudPessoal que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 deste aresto; 9.5.2. arquive os autos.